Tribunal: TJDFT
Processo: 0022883-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A quantia penhorada tem o caráter de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da querela jurídica, que se dá com o trânsito em julgado da oposição dos embargos que questionam a execução, o que não se tem notícia. Desta feita, não há como a penhora ser concedida em quitação da execução, pois o seu valor ainda é controverso.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.